Tribunal: STF
Processo: HC 189259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e outros, em favor de Antônio Guerra de Oliveira Filho, contra decisão proferida pelo Ministro Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 127.592/CE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV, VI e VII, da Lei n. 11.343/2006; arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, e art. 2.º, §§§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, pois, supostamente, com outros 13 investigados, integra organização criminosa que atua no tráfico ilícito de entorpecentes, tendo papel de liderança na organização criminosa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJCE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL o DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 33, 35, 40, INCISOS IV, VI E VII, DA LEI N° 11.343/06, AOS ARTS. 14 E 16, DA LEI N° 10.826/03 E AO ART. 2°, §§ 2°, 3° E 4°, INCISO I, DA LEI N° 12.850/2013, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 29, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. 1. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUIZ DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. MOTIVOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE PERMANECEM HÍGIDOS MESMO APÓS A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA QUE JÁ FORAM ANALISADAS EM IMPETRAÇÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS ANTERIOR N° 0624109-89.2020.8.06.0000. 3.TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA DESÍDIA IMPUTÁVEL AO ESTADO -JUIZ. AUTORIDADE QUE VEM DANDO A DEVIDA PROPULSÃO AO FEITO E ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA VIABILIZAR SEU TRÂMITE REGULAR. EXPRESSIVA COMPLEXIDADE DO FEITO. CATORZE ACUSADOS E DIVERSAS CONDUTAS DELITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. OCORRÊNCIA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ALARGAMENTO DOS PRAZOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO TJCE. ANÁLISE GLOBAL DOS PRAZOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada." (eDOC 3, p. 2)
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso por entender legal a prisão cautelar imposta ao acusado. (eDOC 3)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o imputado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida. 
    Alega, ainda, excesso de prazo para formação da culpa, pois o réu está detido desde 12/07/2018, sem, contudo, sentença proferida.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente seja integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, ocupando, inclusive, posição de destaque.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Recorrente nos seguintes termos (fls. 710-712; grifos diversos do original):
    ‘A presente ação penal é oriunda de profundo trabalho investigativo com o intuito de identificar os integrantes da facção Comando Vermelho - CV que atuam nos bairros de Messejana, Lagoa Redonda, Curió e São Miguel, nesta Capital, sendo que a principal atividade perpetrada pela organização criminosa, notadamente, é a obtenção de lucro mediante a exploração do comércio ilegal de entorpecentes, compreendendo desde o fornecimento, preparo e distribuição de drogas a pequenos traficantes, até a venda ao consumidor final.
    Além do tráfico de drogas, foi possível identificar também o cometimento de outros delitos de natureza grave, na sua maioria, praticados para assegurar o domínio e o fortalecimento do grupo criminoso que ali desempenha suas atividades, tais como: homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios.
    O principal suspeito e apontado como sendo o líder local foi identificado como ANTÔNIO GUERRA DE OLIVEIRA FILHO, v. CABEÇA, ASTRONAUTA ou IRMÃO 3 - este apelido dado em razão de ocupar a terceira posição na hierarquia do Comando Vermelho no Estado do Ceará -, o qual desfruta de padrão econômico elevado e que despende consideráveis quantias com alugueis e aquisição de imóveis, veículos e artigos de luxo, em atos assemelhados a de lavagem de dinheiro.
    Nesse contexto, surge o nome dos demais denunciados, os quais são acusados de integrar o Comando Vermelho - CV, sob a tutela de "CABEÇA", desempenhando as mais diversas atividades, seja o recebimento, preparo, separação ou venda do entorpecente, bem como a guarda e troca de armas de fogo, inclusive de grosso calibre, utilizadas para proteção, afirmação do poder bélico da facção e cometimento de outros delitos.
    [...]
    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através das investigações encetadas. Os doutos promotores do Grupo de Atuação Especial de (7) Combate às Organizações Criminosas - GAECO, ao oferecer a Denúncia, colacionaram, (/) inclusive, transcrições de algumas das principais conversas interceptadas, demonstrando que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva, atuam em conjunto, de forma permanente e habitual, integrando a famigerada facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, bem como praticam os mais variados crimes, sobretudo, o tráfico de drogas. E por tudo o que foi apurado, ab initio, não estamos diante de traficantes autônomos ou principiantes.
    Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis, justificando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, já que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, sendo noticiada a comercialização ilícita de grande quantidade de entorpecentes, de o toda a sorte; o uso de armas de fogo, inclusive de grosso calibre; bem como o cometimento de crimes assessórios ao tráfico de drogas (homicídios, tráfico de armas e munições, roubos, o ameaças, extorsões, constrangimento ilegal e invasão de domicílios), tudo isso em nome do crime organizado, a facção Comando Vermelho – CV." 
    Como se percebe, os fundamentos da decisão que mantém a prisão preventiva do Paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente quando ressaltam a gravidade concreta da conduta – demonstrada pelo suposto envolvimento do Acusado em organização criminosa e em posição de liderança – a revelar a sua periculosidade.
    Desse modo, perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (STF, RHC n. 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    (…)
    No que se refere à alegação de que não é possível a manutenção do decreto prisional dado que, durante a investigação, não se encontrou qualquer vestígio de ilicitude praticada pelo Recorrente, consigne-se que a tese de inexistência de indícios de autoria ou participação em delitos não é possível de ser analisada na estreita via do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, pois é vedada a inserção no contexto fático probatório dos autos.
    Ressalte-se, ainda, que esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    (…)
    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa não se evidencia constrangimento ilegal no caso, notadamente porque se percebe que não há desídia estatal injustificada e desproporcional, tendo sido consignado pelo Tribunal de origem o que se segue (fls. 219-222)
    (…)
    Assim, verifica-se que se trata de feito complexo, que envolve 14 indiciados e investiga crimes praticados sob o contexto de organização criminosa que atua no tráfico ilícito de entorpecentes na região, havendo a necessidade de diversas diligências processuais. Tais circunstâncias indicam o regular trâmite do processo, diante das mencionadas peculiaridades do caso. 
    Ademais, o Tribunal de origem salientou que o encerramento da instrução criminal já ocorreu, encontrando-se os autos em fase de apresentação de memoriais, o que também pode ser observado no sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de Justiça e atrai a aplicação da Súmula n. 52 do STJ, que determina que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, NEGO-LHE provimento”. (eDOC 3)
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, o processo penal segue o trâmite normal, haja vista a complexidade da causa e a pluralidade de corréus (14).
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente